Tribunal: STF
Processo: Rcl 69559
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 43 DA SÚMULA VINCULANTE E AO QUE DECIDIDO NO RE Nº 837.311/PI (TEMA RG Nº 784). ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. EXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Caio Victor Andrade Gabina de Oliveira, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos Processos nº 0800273-08.2021.8.10.0049 e nº 0800661-08.2021.8.10.0049, as quais teriam violado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no enunciado nº 43 da Súmula Vinculante e no Recurso Especial nº 837.311/PI, Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral. 



     



    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ações mandamentais, por meio das quais teria sido comprovado que foi preterido na nomeação de concurso público destinado ao provimento do cargo de Procurador Jurídico do Município de Paço do Lumiar, no qual foi aprovado e classificado em 5º lugar, cujo edital previa três vagas, ficando como segundo excedente. 



     



    3. Diz que, por meio do primeiro mandado de segurança, autuado sob o nº 0800273-08.2021.8.10.0049, teria sido reconhecido o seu direito, posto que a municipalidade estaria nomeando servidores comissionados para o exercício de funções relativas ao cargo de Procurador Judicial. Porém, aduz que as decisões não teriam explorado adequadamente o Tema RG nº 784, razão pela qual não logrou êxito na nomeação. Acastela que, ainda que as decisões lhe tenham sido favoráveis, “não explicaram qual cargo efetivo deveria ser ocupado pelo reclamante, fato que não as adéqua perfeitamente à hipótese III da tese”. 



    4. Por esse motivo, afirma ter sido necessário impetrar o segundo mandado de segurança. No entanto, conforme o reclamante, a decisão nele proferida estaria eivada de erro, uma vez que o TJMA extinguiu o writ por entender ser incabível a impetração de mandado de segurança contra a sentença do primeiro. Segundo a inicial, a decisão nele proferida frisou que “os fatos novos deveriam ser apresentados emendando o primeiro, em vez de propor uma segunda ação, caracterizada, por isso, a inexistência de interesse processual”. 



    5. Requer a procedência do pedido para cassar “os atos/acórdãos reclamados e determinar a nomeação e posse do peticionante no cargo de Procurador Judicial efetivo do Município de Paço do Lumiar, com a correta adequação do Tema RG nº 784 aos fatos, seja através do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucionais, com seus desdobramentos jurisprudenciais, seja pela aplicação da Súmula Vinculante nº 43, indicando o cargo efetivo a ser ocupado”. 



    É o relatório.



     



    Decido.



     



    6. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça. 



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



     



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



     



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



     



    10. No caso em tela, alega-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão teria afrontado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no enunciado nº 43 da Súmula Vinculante e no Recurso Especial nº 837.311/PI, Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral.



    11. O enunciado nº 43 da Súmula Vinculante preconiza que “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    12. Por sua vez, por meio do Tema RG nº 784, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



     



    13. Os atos tidos por violadores da jurisprudência vinculante deste STF foram exarados pelo TJMA, nos Autos nº 0800273-08.2021.8.10.0049 (e-doc. 7) e nº 0800661-08.2021.8.10.0049 (e-doc. 25), os quais ostentam as seguintes ementas, respectivamente: 



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 



    I. ‘A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. […]. (STF, RE 837311, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, REPERCUSSÃO GERAL, publicado em 18/04/2016). 



    II. In casu, ocorrendo a excepcionalidade ressaltada, o candidato terá direito à nomeação pois configurada restou a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. 



    III. Apelo desprovido, de acordo com o parecer ministerial.”



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 267/STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    I. Corrobora o referido entendimento o enunciado da Súmula 267 do STF, segundo o qual: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.757/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) 



    II. Apelação desprovida, de acordo com o parecer ministerial.”



     



    14. Analisando o primeiro julgamento, imputado pelo reclamante por violador da jurisprudência do STF, consigno que o TJMA aplicou corretamente a tese sufragada pela Suprema Corte, inclusive negando provimento ao apelo do Município de Paço do Lumiar.



    15. Quanto ao que decidido no segundo writ, observo se tratar de questão processual, obstando a impetração do mandado de segurança com fundamento no enunciado nº 267 da Súmula do STF. Assim, a decisão sequer tangenciou a aplicação dos paradigmas de controle invocados pelo reclamante, não havendo como se julgar suposto descumprimento ao entendimento desta Suprema Corte. 



    16. Como dito, não houve contrariedade à tese fixada pelo STF no Tema RG nº 784. Igualmente, não há como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF e os atos reclamados, exarados pelo TJMA, o primeiro, no qual concedeu decisão favorável ao ora reclamante e, o segundo, no qual se limitou a analisar a controvérsia do ponto de vista processual, mantendo a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito. 



    17. Para além disso, consigno que a narrativa formulada pelo reclamante na inicial tenciona, ao fim e ao cabo, que esta Suprema Corte profira, por meio de um atalho processual, ordem judicial que imponha à municipalidade que dê posse ao reclamante no almejado cargo. 



    18. Entretanto, incabível buscar, em sede de reclamação, o exame do conjunto fático-probatório, notadamente com o fim de examinar o adequado cumprimento da decisão judicial proferida pelo TJMA nos Autos de nº 0800273-08.2021.8.10.0049. Em caso de potencial inobservância ao julgado do TJMA, competirá àquela Corte definir as medidas que entender cabíveis, inclusive, se for o caso, identificar eventual estratégia do Município de Paço do Lumiar no sentido de preterir o reclamante da nomeação para o cargo de procurador. 



    19. Logo, não cabe a este STF fazer as vezes do Tribunal de origem no tocante a garantir o cumprimento de suas decisões. 



    20. Sem embargo, chama atenção o suposto preenchimento dos cargos de procurador por servidores investidos em cargo que não integra a carreira, em possível vulneração ao que preconiza o enunciado nº 43 da Súmula Vinculante. Quanto ao ponto, em que pese a decisão monocrática proferida no RAES nº 0813155-52.2021.8.10.0000 (e-doc. 14), o TJMA não adentrou no referido mérito, consoante esposado nos autos. Rememoro que a reclamação foi proposta contra julgados do TJMA, os quais não vulneram os paradigmas de controle suscitados. 



    21. Nada obstante, conforme dispõe a Constituição da República no art. 103-A, caput e § 3º, é cabível a reclamação contra ato administrativo que contrariar ou aplicar indevidamente súmula vinculante. Logo, potencial contrariedade à súmula vinculante por atos administrativos do Município de Paço do Lumiar pode, em tese, ser sindicada pela via da reclamação. 



    22. Ocorre que, além do adequado direcionamento da reclamação, não cabe a esta Suprema Corte examinar fatos e provas ou balizar sua atuação nos relatos da parte, segundo os quais, estariam inseridos na atuação da procuradoria municipal servidores não concursados para o cargo de procurador, em contrariedade ao enunciado nº 43 da Súmula Vinculante. 



    23. Desse modo, ausentes nos presentes autos os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo dos atos reclamados. Mais ainda, não é vocação do instrumento excepcional revolver fatos e provas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



     



    24. Destarte, a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional.



    25. Registro que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) da decisão reclamada ou dos atos da municipalidade. Relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e os precedentes com efeito vinculante. Sem a demonstração de que houve violação ou má aplicação do entendimento vinculante da Suprema Corte, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.



     26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    27. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator